Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718373-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Nada a prover, quanto ao pedido de ID 57372266, uma vez que manifestamente impertinente no presente conflito negativo de competência, restrito à definição da competência do Juízo para processar e julgar a demanda. Retornem os autos ao arquivo, independente da preclusão. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora